Tribunal: TJMT
Processo: 1037486-47.2022.8.11.0002
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037486-47.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES
,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EVA MARIA MOREIRA - CPF: 913.045.041-15 (APELADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESVIO DE ENERGIA NO RAMAL DE ENTRADA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. IRREGULARIDADE EXTERNA E VISÍVEL. PERÍCIA TÉCNICA DESNECESSÁRIA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial. A decisão declarou inexigíveis as faturas de recuperação de consumo fundamentadas no Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), que constatou desvio de energia no ramal de entrada da unidade consumidora, além de condenar a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 9.000,00.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões centrais em discussão: (i) saber se é válida a cobrança de recuperação de consumo fundamentada em Termos de Ocorrência e Inspeção que constatou desvio de energia no ramal de entrada, caracterizado por cabos conectados diretamente na rede elétrica, sem passagem pelo medidor; e (ii) verificar se a ausência de perícia técnica compromete a validade da constatação da irregularidade, considerando que não houve adulteração no aparelho medidor, mas sim desvio externo e visível da energia elétrica.

III. Razões de decidir

3. A irregularidade constatada na unidade consumidora caracteriza-se como desvio de energia no ramal de entrada, mediante ligação direta dos cabos na rede elétrica, sem passagem pelo medidor, configurando impedimento ao registro correto do consumo, conforme documentado no TOI assinado pelo próprio consumidor.

4. A realização de perícia técnica mostra-se desnecessária quando a irregularidade decorre de desvio externo de energia por meio de cabeamentos, sem adulteração do aparelho medidor, sendo a evidência da fraude visível e adequadamente documentada através de fotografias, conforme previsto no art. 590, inciso II, da Resolução n° 1.000/2021 da ANEEL.

5. O procedimento administrativo foi conduzido em conformidade com a regulamentação da ANEEL, garantindo-se ao consumidor o direito ao contraditório e à ampla defesa, mediante entrega de cópia do TOI e posterior notificação sobre o procedimento de recuperação de consumo.

6. A concessionária agiu no exercício regular de direito ao realizar a inspeção, constatar a irregularidade e proceder à cobrança da recuperação de consumo, observando os critérios estabelecidos pela regulamentação da ANEEL, não configurando ato ilícito que justifique condenação por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Tese de julgamento:
"
1. Quando a irregularidade no fornecimento de energia elétrica caracteriza-se por desvio externo no ramal de entrada, mediante ligação direta na rede sem passagem pelo medidor, prescinde-se da realização de perícia técnica, sendo suficiente a documentação da irregularidade visível. 2. O Termo de Ocorrência e Inspeção emitido em conformidade com os procedimentos da ANEEL e enviado ao consumidor constitui prova válida da irregularidade, legitimando a cobrança de recuperação de consumo. 3. A atuação da concessionária em observância aos procedimentos regulamentares constitui exercício regular de direito, não configurando ato ilícito ensejador de danos morais.
"

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 188, I, e 927; CPC, art. 80; Resolução ANEEL n° 414/2010, arts. 129 e 130; Resolução ANEEL n° 1.000/2021, arts. 590, 595 e 596.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, Apelação Cível 10401626520228110002, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 31/01/2024; TJ-MG, Apelação Cível 10000220417638001, Rel. Des. Maria Cristina Cunha Carvalhais, 2ª Câmara Cível, j. 07/06/2022; TJ-DF, Apelação Cível 07017449320238070007, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4ª Turma Cível, j. 27/11/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto pela
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Várzea Grande, na
ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de indenização por danos morais
, ajuizada por
EVA MARIA MOREIRA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para “
declarar inexistente o débito referente ao apontamento na inicial, , bem como que a ré se abstenha de promover qualquer negativação do nome da autora em decorrência do valor reconhecido como inexigível e que seja feito nova leitura dos valores referente ao meses questionados devendo ser condizente/aferido com a média dos últimos 12 meses anteriormente ao reclamado pela autora
”, além da condenação em danos morais, fixados em R$ 9.000,00 (nove mil reais), acrescidos dos devidos consectários legais.

Houve, ainda, condenação da requerida ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, fixados em 15% (quinze por cento) sobre a condenação.

A apelante alega, em síntese, que a sentença proferida pelo juízo de origem merece reforma integral, porquanto não restou comprovada qualquer conduta ilícita por parte da concessionária de energia, tampouco dano moral indenizável. Sustenta que as suspensões no fornecimento de energia não decorreram de inadimplência de faturas de recuperação de consumo, mas sim de irregularidades encontradas em inspeções técnicas, as quais demonstraram ligação direta da rede elétrica à residência da consumidora sem o devido registro no medidor. Argumenta que tais irregularidades caracterizam exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I, do Código Civil, não configurando ato ilícito apto a gerar obrigação de indenizar.

Aduz que todas as cobranças efetuadas foram corretas e correspondem ao consumo efetivo da unidade consumidora titularizada pela parte autora, devidamente notificada quanto às irregularidades encontradas e ao procedimento administrativo instaurado. Defende, ainda, que não houve cerceamento de defesa ou prejuízo ao contraditório, uma vez que o procedimento observou as normas da ANEEL, sendo desnecessária a realização de perícia técnica, pois as irregularidades eram externas e visíveis.

A apelante ressalta a inexistência de comprovação de abalo moral, sustentando que eventuais aborrecimentos não configuram dano moral indenizável, conforme orientação consolidada do STJ e da jurisprudência local. Alega que a condenação imposta de R$ 9.000,00 (nove mil reais) viola os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e do não enriquecimento sem causa, por não guardar relação com os fatos e pela ausência de comprovação de dano efetivo.

Por fim, requer a reforma total da sentença, com a improcedência dos pedidos formulados pela parte autora e a consequente condenação desta ao pagamento das verbas sucumbenciais, além de multa por litigância de má-fé, diante de sua conduta temerária e da tentativa de locupletamento ilícito ao alegar fraude inexistente.

Em contrarrazões apresentadas em id. 323414463, a apelada sustenta que o recurso interposto pela concessionária não merece prosperar, por carecer de fundamentos fáticos e jurídicos capazes de ensejar a reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais. Argumenta que as provas apresentadas pela apelante são unilaterais e desprovidas de valor técnico, pois não houve realização de perícia judicial que comprovasse a alegada religação ilícita. As fotografias anexadas, segundo a apelada, não demonstram irregularidade no consumo, sendo insuficientes para afastar o nexo causal e a responsabilidade da concessionária, que agiu de forma abusiva ao emitir faturas com valores manifestamente discrepantes da média de consumo.

Defende, ainda, que o serviço de fornecimento de energia elétrica, por ser público e essencial, deve obedecer aos princípios da continuidade, segurança e eficiência previstos no art. 22 do Código de Defesa do Consumidor e no art. 175 da Constituição Federal, de modo que eventual interrupção ou cobrança indevida implica violação a direitos básicos do consumidor. A apelada enfatiza que a sentença foi corretamente proferida com base em provas documentais consistentes e em conformidade com a jurisprudência consolidada, a qual reconhece que a cobrança de valores desproporcionais e a negativação indevida configuram dano moral indenizável. Por fim, requer a manutenção integral da sentença, por refletir de forma justa e equilibrada a realidade fática dos autos e os princípios que regem a prestação dos serviços públicos essenciais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pela
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Várzea Grande que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para “
declarar inexistente o débito referente ao apontamento na inicial, , bem como que a ré se abstenha de promover qualquer negativação do nome da autora em decorrência do valor reconhecido como inexigível e que seja feito nova leitura dos valores referente ao meses questionados devendo ser condizente/aferido com a média dos últimos 12 meses anteriormente ao reclamado pela autora
”, além da condenação em danos morais, fixados em R$ 9.000,00 (nove mil reais), acrescidos dos devidos consectários legais.

Houve, ainda, condenação da requerida ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, fixados em 15% (quinze por cento) sobre a condenação.

A questão principal posta à apreciação desta Corte refere-se à legalidade da cobrança de recuperação de consumo fundamentada em Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) que constatou irregularidade caracterizada como desvio de energia elétrica no ramal de entrada, com cabos conectados diretamente na rede, sem passar pelo medidor, impedindo o registro de consumo no imóvel.

Após detida análise dos autos, verifico que a sentença merece reforma, conforme passo a expor.

Ab initio
, é importante ressaltar que a relação entre a concessionária e o consumidor de energia elétrica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor e, concomitantemente, pela regulamentação específica do setor elétrico, notadamente a Resolução n. 414/2010 da ANEEL, posteriormente substituída pela Resolução n. 1.000/2021.

No caso em tela, a apelante realizou inspeções na unidade consumidora da apelada em 09/03/2020 (id. 323414409), 21/09/2021 (id. 323414410), 23/02/2022 (id. 323414411), 09/05/2022 (id. 323414412) e 10/08/2022 (id. 323414413), oportunidades em que foram constatadas irregularidade consistente em "desvio de energia no ramal de entrada", “ligação direta sem medidor; ligação direta de uma fase na rede de baixa tensão”, “unidade consumidora desligada no sistema da empresa; auto religada em campo, com duas fases ligadas direta na rede baixa tensão”, conforme detalhado nos Termos de Ocorrência e Inspeção (TOI) n. 743587, 68660327, 82031575, 88526050 e 96542282, onde constam expressamente as ocorrência descritas acima.

Os TOIs foram emitidos de acordo com os procedimentos previstos no art. 129 da Resolução n. 414/2010 da ANEEL, atual art. 590 da Resolução n. 1.000/2021, e não foram assinados pela consumidora, contudo, foram enviados a esta, conforme constam das provas de ids. 323414395, 323414405, 323414406, 323414407 e 323414408, que demonstram o envio da cópia dos TOIs e do demonstrativo do débito apurado.

Ressalte-se que a inspeção foi realizada em conformidade com os procedimentos regulamentares estabelecidos pela ANEEL, tendo sido garantido ao consumidor o direito ao contraditório e à ampla defesa, mediante a entrega de cópia do TOI com o envio posterior da notificação acerca do procedimento de recuperação de consumo por meio de carta, conforme consta nos documentos supracitados.

Além disso, a concessionária juntou aos autos robusto conjunto probatório, incluindo fotografias que evidenciam a irregularidade,
mostrando de forma inequívoca a existência de "ligação direta" ou "gato", com os cabos da ligação conectados diretamente na rede, sem passar pelo medidor, impedindo o registro correto do consumo de energia elétrica
.

Um ponto crucial a ser destacado é que a irregularidade constatada na unidade consumidora da apelada refere-se a desvio de energia no ramal de entrada e ligação direta na rede de baixa tensão, por meio de cabeamento, sem qualquer adulteração no próprio aparelho medidor.

De acordo com o art. 129, §1°, inciso II, da Resolução 414/2010 da ANEEL (atual art. 590, inciso II, da Resolução 1.000/2021), a solicitação de perícia técnica é uma faculdade da concessionária ou do consumidor, e não uma obrigação:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1
o
A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

(...)

II –
solicitar perícia técnica,
a seu critério
, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal
; (destaquei)

Art. 590. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização, compondo um conjunto de evidências por meio dos seguintes procedimentos:

(...)

II
- solicitar a verificação ou a perícia metrológica,
a seu critério
ou quando requerida pelo consumidor
; (destaquei).

No caso em apreço, tendo em vista que a irregularidade constatada se caracteriza por desvio de energia por meio de cabeamentos externos ("gato"), sem adulteração propriamente no aparelho medidor, a perícia técnica mostra-se desnecessária, pois a evidência da fraude é visível e foi devidamente documentada por meio de fotografias.

Nesse sentido, esta Corte já se manifestou em caso análogo:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
IRREGULARIDADES NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA (DESVIO DE ENERGIA NO RAMAL DE ENTRADA)
– RECUSA DE ASSINATURA EM TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI), DEVIDAMENTE ENVIADO POR CORREIO –
FOTOS RETIRADAS NO LOCAL EVIDENCIANDO A FALHA – DIREITO DE DEFESA GARANTIDO – OBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL 414/2010
– OBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL Nº 414/2010 – COBRANÇA DA DIFERENÇA DE CONSUMO – DÉBITO LEGÍTIMO – RECURSO DESPROVIDO. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora de energia adotará as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado, ou faturado a menor. (artigos 129 e 130, da Resolução Normativa nº 414/2010).
Sendo a irregularidade decorrente de desvio de energia elétrica no ramal de entrada do medidor, mostra-se desnecessária a apuração pericial.
No caso, a concessionária de energia realizou a inspeção no medidor, emitindo o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e, diante da recusa de recebimento pelo consumidor, houve a remessa para a residência do responsável, além da juntada aos autos das fotografias do medidor com a indicação de irregularidade, memória de cálculo e, ainda, o histórico de consumo do aparelho mostrando que o consumo passou a ser maior após a inspeção noticiada. Portanto, a vistoria levada a efeito pela concessionária não foi realizada de forma unilateral, pois oportunizado o exercício do contraditório e ampla defesa”. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10401626520228110002, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 31/01/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/02/2024 - destaquei).

O entendimento consolidado na jurisprudência é no sentido de que, nos casos em que a irregularidade é caracterizada pelo desvio de energia por meio de cabeamentos externos, prescinde-se da realização de perícia técnica no medidor, uma vez que a irregularidade é externa e visível, não tendo ocorrido adulteração no próprio aparelho medidor.

De mesmo modo, veja-se o entendimento dos Tribunais Pátrios:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO -
ENERGIA ELÉTRICA - DESVIO DE ENERGIA NO RAMAL DE ENTRADA - ALTERAÇÃO DE MEDIDOR - AUSÊNCIA - PERÍCIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE
(...).
A irregularidade de desvio de energia no ramal de entrada não atinge o medidor de energia elétrica, sendo desnecessária a realização de perícia técnica no referido aparelho.
A simples apuração de fraude na instalação de entrada não autoriza a cobrança de consumo supostamente não faturado, sendo necessária a prova de que, após a regularização, houve consumo expressivamente superior ao anteriormente registrado. A cobrança indevida, por si só, não gera dano moral”. (TJ-MG - AC: 10000220417638001 MG, Relator.: Maria Cristina Cunha Carvalhais, Data de Julgamento: 07/06/2022, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/06/2022 - destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
ENERGIA ELÉTRICA. LIGAÇÃO DIRETA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO. PERÍCIA TÉCNICA DO MEDIDOR. DESNECESSIDADE.
RECUPERAÇÃO DE RECEITA. CRITÉRIOS. RESOLUÇÃO N. 1.000/2021/ANEEL. OBSERVÂNCIA. ERRO MATERIAL. ALTERAÇÃO CADASTRAL. NECESSIDADE. 1.
No caso de contatação de desvio de energia elétrica por meio de ligação direta, não há registro do consumo pelo relógio medidor, não configurando cerceamento de defesa a ausência de perícia técnica no aparelho, pois prescindível.
2. Constatada a irregularidade na unidade consumidora e emitido o Termo de Ocorrência de Inspeção - TOI, não há irregularidade no cálculo de apuração de receita pelo consumo não faturado dos últimos 36 meses, uma vez realizado de acordo com os critérios previstos nos termos do art. 595, IV e art. 596, § 1º, da Resolução n. 1000/2021/ANEEL. 3. Confirmada pela concessionária de serviços públicos a existência de erro material quanto ao responsável pelos débitos quando da emissão do Termo de Ocorrência de Inspeção e pelo medidor de energia, deve proceder à alteração cadastral em seus registros. 4. Rejeitou-se a preliminar e deu-se parcial provimento ao apelo”. (TJ-DF 07017449320238070007 1946495, Relator.: SÉRGIO ROCHA, Data de Julgamento: 27/11/2024, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: 04/12/2024 - destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E REVISÃO DE FATURAMENTO C/C DANO MORAL - DESVIO DE ENERGIA NO RAMAL DE ENTRADA -
LIGAÇÃO DIRETA - PROVA PERICIAL NO MEDIDOR - DESNECESSIDADE
- PROCESSO ADMINISTRATIVO - REGULARIDADE - DANOS MORAIS - NÃO COMPROVAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA.
Descabe a realização de perícia técnica no medidor de energia elétrica quando constatado que a irregularidade constante do Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI refere-se a desvio de energia no ramal de entrada (ligação direta), não envolvendo, portanto, interferência direta no dispositivo de medição.
Não se vislumbrando qualquer mácula no processo administrativo apta a justificar a declaração de inexistência do débito, a revisão de faturamento e a indenização por danos morais, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido inicial. Recurso não provido”. (TJ-MG - Apelação Cível: 5010106-08.2021.8.13 .0245, Relator.: Des.(a) Fábio Torres de Sousa, Data de Julgamento: 14/12/2023, 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/12/2023 - destaquei).

Configurada a irregularidade no fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da apelada, a concessionária, ora apelante, procedeu à revisão do faturamento e ao cálculo da recuperação de consumo, conforme previsto no art. 130 da Resolução 414/2010 da ANEEL (atual art. 595 da Resolução 1.000/2021).

Para a elaboração do cálculo, foi utilizado o critério previsto na regulamentação da ANEEL, tendo sido considerado o histórico de consumo da unidade consumidora, conforme demonstrado na planilha juntada em ids. 323414396 e 323414395.

A recuperação de consumo foi calculada levando em consideração a utilização da média dos três maiores valores disponíveis de consumo de energia elétrica, proporcionalizados em 30 (trinta) dias, e de demanda de potências ativas e reativas excedentes, ocorridos em até 12 (doze) ciclos completos de medição regular imediatamente anteriores ao início da irregularidade.

Ressalte-se que, conforme previsto no art. 167, inciso IV, da Resolução 414/2010 da ANEEL, o consumidor é responsável "
pela custódia dos equipamentos fornecidos pela distribuidora, para medição ou para o acompanhamento da leitura, na qualidade de depositário a título gratuito, quando instalados no interior de sua propriedade
". De igual modo prevê o art. 241, inciso II, da Res. 1.000/2021.

Portanto, tendo sido constatada a irregularidade na unidade consumidora do apelado, caracterizada pelo desvio de energia por meio de cabos conectados diretamente na rede, sem passar pelo medidor, é legítima a cobrança dos valores referentes à energia consumida e não faturada, sob pena de enriquecimento sem causa do consumidor.

No que tange à condenação da apelante ao pagamento de indenização por danos morais, verifico que não há fundamento para sua manutenção.

In casu
, a apelante agiu no exercício regular de seu direito ao realizar a inspeção na unidade consumidora do apelado, constatar a irregularidade e proceder à cobrança da recuperação de consumo, em estrita observância aos procedimentos estabelecidos pela regulamentação da ANEEL.

O art. 188, inciso I, do Código Civil estabelece que "
não constituem atos ilícitos os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido
". Não havendo ato ilícito praticado pela apelante, não há que se falar em dever de indenizar, conforme preceitua o art. 927 do Código Civil.

Por fim, quanto ao pedido de condenação da apelada por litigância de má-fé, entendo que não merece acolhimento.

Para a configuração da litigância de má-fé, nos termos do art. 80 do CPC, é necessária a comprovação de que a parte tenha agido de forma dolosa, com o intuito de prejudicar a parte contrária ou de obter vantagem indevida.

No caso em tela, embora tenha sido constatada a irregularidade na unidade consumidora da apelada, não há elementos suficientes para concluir que ele tenha agido de má-fé ao ajuizar a presente demanda. O exercício do direito de ação, ainda que a pretensão não seja acolhida, não configura, por si só, litigância de má-fé, sendo necessária a comprovação do dolo processual, o que não ocorreu no caso concreto.

Desta forma, considerando que: a) a inspeção realizada pela apelante na unidade consumidora da apelada constatou irregularidade caracterizada pelo desvio de energia por meio de cabos conectados diretamente na rede, sem passar pelo medidor; b) os Termos de Ocorrência e Inspeção (TOI) foram emitidos em conformidade com os procedimentos estabelecidos pela regulamentação da ANEEL e foram enviadas cópias à consumidora; c) tratando-se de irregularidade decorrente de desvio de energia no ramal de entrada, mostra-se desnecessária a realização de perícia técnica no medidor; d) a apelante procedeu à cobrança da recuperação de consumo em estrita observância aos critérios estabelecidos pela regulamentação da ANEEL; e) não houve ato ilícito praticado pela apelante que justifique a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Ante todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença, julgando improcedentes os pedidos formulados na petição inicial e, por consequência, reconhecer a legalidade da cobrança de recuperação de consumo realizada pela apelante, bem como afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Inverto o ônus sucumbencial e condeno a apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observada a condição suspensiva de exigibilidade, caso seja beneficiária da justiça gratuita, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025